Tribunal: TJES
Processo: 0027047-49.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027047-49.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou réu pela prática de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, caput, § 1º, do Código Penal, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter desferido golpes de faca contra o genro, que faleceu, após agressão praticada pela vítima contra sua esposa, filha do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir a correta valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base; (ii) estabelecer o critério de incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e (iii) determinar a fração adequada de redução da pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A culpabilidade do agente é validamente negativada, considerando que os golpes foram desferidos em região corporal de elevada letalidade, o que intensifica a reprovabilidade da conduta.

2.
Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valorados negativamente, pois inexistem provas judicializadas aptas a demonstrar histórico criminal, desajuste social ou traços de personalidade voltados à prática delitiva, em observância ao art. 155 do CPP.

3.
O motivo do crime, reconhecido pelo Conselho de Sentença como decorrente de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não autoriza exasperação da pena-base, por constituir elemento próprio do homicídio privilegiado.

4.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico do homicídio, diante da desagregação familiar e da morte ocorrida na presença do filho menor da vítima, justificando a negativação desse vetor.

5.
O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra e não pode ser valorado em prejuízo do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

7.
A atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6 da pena-base, conforme orientação pacífica do STJ.

8.
Ausente fundamentação concreta para a escolha de fração intermediária na redução do homicídio privilegiado, impõe-se a aplicação da fração máxima de 1/3, em observância ao dever de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 121, caput e § 1º; CPP, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027047-49.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO, JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE, JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE
APELADO: JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE, JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Privativa do Tribunal do Júri (Id. 16642795), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
condenou
o réu pela prática do crime de
homicídio privilegiado

(art. 121,
caput,
§
1
º, do CP),
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a revisão da pena-base e da fração da causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP, com a consequente
exasperação da reprimenda
imposta (Id. 16642814).

Já a defesa postula pela
revisão da dosimetria
, com o redimensionamento da basilar para o
mínimo legal,
e exasperação das
frações de redução
empregadas em razão do reconhecimento de atenuante e causa de diminuição (Id. 16642817).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que na noite de 9/7/2014, na Rua Santa Bárbara, bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, o denunciado atentou contra a vida de seu genro, Leandro Carvalho do Nascimento.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima agrediu sua esposa na presença do denunciado, o qual, com o intuito de defender a filha, desferiu-lhe golpes de faca, que causaram-lhe a morte.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais,
atento à ordem de
prejudicialidade
.

I
. DO APELO
DEFENSIVO
:

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, postulando, lado outro, pela
re
tificação
da dosimetria.

No que se refere à
1ª
fase
, pretende a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Ao analisar os vetores do art. 59 do CP
1
, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri assim registrou:
“
Culpabilidade
a merecer reprovação, haja vista a sede das lesões da vítima.
Antecedentes
imaculados. Sem registro desabonador da
conduta social
do réu. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua
personalidade
, contudo, diante do que foi por ele afirmado. O
motivo
do crime foi acolhido pelo Conselho de Sentença. As
consequências
extrapenais do crime são as próprias do tipo, não se podendo mitigar a extinção de um pai de família. O
comportamento da vítima
foi contributivo para a eclosão do evento. A
situação econômica
do réu não foi posta como a do hipossuficiente”.

Como visto, o vetor da
culpabilidade
foi validamente negativado, levando em conta que a vítima foi atingida no abdome, local de maior letalidade.

Já a avaliação dos
a
ntecedentes,
da

conduta social
e da
personalidade
não pode ser considerada desfavorável, pois, da análise dos dados constantes do processo, não é possível extrair, com a certeza objetiva necessária ao julgador, que o réu possuísse registros criminais anteriores, ou que apresentasse comportamento familiar e social desajustado, tampouco que se tratasse de pessoa violenta, insensível e desonesta.

Com efeito, as parcas informações colhidas na fase de inquérito, indicando que o acusado, à época, não possuía emprego fixo e já havia se envolvido em práticas criminosas, não foram confirmadas em Juízo, como orienta o art. 155 do CPP
2
, o que impede a negativação de tais circunstâncias judiciais.

Avançando, sobre o
motivo
, ao que se extrai da prova testemunhal, os jurados reconheceram que o réu agiu movido por
“violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
(quesito 5), condição que não se presta a ensejar a exasperação da pena-base.

Nada se anotou acerca das
circunstâncias do crime,
e assim,

não há como reconhecer o desvalor de tal vetorial.

Já a desagregação de uma família é argumento que autoriza a negativação das
consequências do crime
, como consignou a Magistrada.

Em
reforço de fundamentação,
anoto que o fato do réu ter sido morto na presença de seu filho, criança de tenra idade, que ficou órfã, privada da assistência do pai, é mal que transcende o resultado típico do delito de homicídio, o que torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, e justifica o recrudescimento da pena-base a esse título
3
.

E por fim, segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, o
comportamento da vítima
é circunstância judicial neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu
4
.

Tudo apreciado,

afasto a avaliação desfavorável atribuída ao vetor da
personalidade
, reconheço que os
antecedentes, conduta social,
circunstâncias
e
comportamento da vítima
não justificam a exasperação da reprimenda, ao tempo que
mantenho a
negativação
da
culpabilidade
e das
consequências
do crime.

Via reflexa,
não
prospera o pleito de redução da basilar para o mínimo legal, já que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, tal providência só é admitida quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu
5
,
o que não ocorreu
.

Afastada a avaliação desfavorável da
personalidade
,
deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser

“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024)
.

Já sobre o critério de incremento de pena, a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
6
, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pode decidir o
quantum
de exasperação da pena-base.

E na hipótese, o incremento de pena aplicado para cada vetor negativado, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (06 a 20 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito do STJ.

Na 2ª fase
, consta que, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 01 (um) ano de reclusão.

Porém, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
7
.

Dessa forma, a atenuante deve incidir à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base.

Na 3ª fase da

dosimetria
, a defesa pretende a revisão da fração de diminuição da pena empregada em razão do reconhecimento do homicídio na forma privilegiada.

Sobre a questão, dispõe o § 1º do art. 121 do CP, que, caso o agente tenha cometido o crime por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o sentenciante, ao fixar a pena,
poderá reduzi-la de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

A escolha do
quantum
de diminuição constitui ato discricionário do julgador, que o fixará
motivadamente
, levando em consideração a relevância do valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente ou o grau da provocação do ofendido.

Na espécie, a Magistrada adotou a fração de
1/
4
(um quarto), contudo, da análise pormenorizada da sentença, se extrai que não foi declinada qualquer motivação para a eleição do percentual intermediário previsto na legislação.

Diante da ausência de justificativa idônea, e atento à orientação doutrinária e jurisprudencial de que a discricionariedade do julgador não é absoluta, mas regrada, exigindo motivação adequada,

é o caso de conceder a redução em seu grau máximo (1/3), como requereu a defesa.

II.
DO APELO MINISTERIAL:

O Órgão Ministerial requer a
revisão da
dosimetria,
com vistas ao aumento da pena imposta ao réu.

De início, o
Parquet
postula pela negativação dos vetores da
conduta

social
e da

personalidade
,
argumentando que há elementos de prova apontando serem desfavoráveis tais circunstâncias judiciais.

Entretanto, como já exposto nas linhas anteriores, não foram produzidas provas judicializadas atestando que o réu possuía conduta social e familiar desajustada, ou desvios de personalidade, fato que impede a negativação de tais circunstâncias judiciais.

Também não se observou vício no
critério de incremento de pena
.

Na
3ª fase
, o Órgão Ministerial pretende a revisão da fração de diminuição da pena, argumentando que o golpe de faca foi desferido em região letal.

Porém, a prova produzida não comprovou, com a certeza necessária, que o agente desferiu a facada de forma preordenada, visando atingir órgão vital do ofendido.

Logo, não obstante a natureza e gravidade do delito, a sentença não declinou fundamentação concreta, apta a justificar a aplicação da diminuição de pena em fração diferente da máxima legal.

Promovo o novo cálculo da pena, conforme parâmetros supradefinidos:

Na 1ª fase
, negativadas 02 (duas) circunstâncias do artigo 59, caput, do CP (culpabilidade e consequências do crime), e

atento ao Tema Repetitivo 1.214 do STJ, fixo a pena-base em

0
9
(
nove
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
reconhecida a
atenuante
da confissão espontânea, reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto), para fixar a reprimenda em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Ausentes agravantes.

Na 3º fase,
presente a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP
9
, reduzo a pena em
1/3 (um terço)
, e, ausentes causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias
de reclusão.

Fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do CP
10
.

DISPOSITIVO:

À luz do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para rever a dosimetria e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

3
STJ. REsp 1.847.745/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.

4
STJ. REsp 1.528.244/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.

5
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T,
J
ulg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

6

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

7

STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8,
r
elator
a
Ministra LAURITA VAZ, Julg.: 18/5/2021,
6
T, DJe 28/5/2021.
8
Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

9

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo.